Tribunal: TJPA
Processo: 0003069-38.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003069-38.2017.8.14.0015

APELANTE: DENILSON DA SILVA GONCALVES, WANDERSON JOSE PIEDADE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, II DO CPB - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. TEMOR INTENSO NA VÍTIMA. BAIXA DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR A AÇÃO DELITUOSA. PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE
– ITER CRIMINIS
NA TOTALIDADE. BENS RECUPERADOS PELA POLÍCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie,
observa-se que a p
ara a configuração do crime de roubo seria necessário o emprego de violência ou grave ameaça, restando prescindível a produção de lesão corporal na vítima, mas deve restar caracterizado o intenso temor que leva a permitir que o agente promova a subtração do bem, sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. Precedentes do STJ;

II -
Com efeito, para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, necessário a
ausência de violência ou grave ameaça, reparação do dano e restituição da coisa de forma voluntária
;
até que haja o recebimento da denúncia. No caso presente, além da ação configurar roubo, ou seja, com a presença de violência ou grave ameaça a pessoa, o bem da vítima foi restituído pela polícia, não por livre e espontânea vontade dos apelantes. Portanto, sem amparo no acervo, cogitar-se no reconhecimento da minorante do arrependimento posterior;

III - Ante o exposto, seguem os recorrentes condenados às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delituosa contida no artigo 157, §2°, inciso II, do CPB

IV -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON DA SILVA GONÇALVES e WANDERSON JOSE PIEDADE DO NASCIMENTO, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delituosa contida no artigo 157, §2°, inciso II, do CPB.
Interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

A Defesa em suas razões asseverou que pelas circunstâncias fáticas do delito fosse desclassificado para furto, além do reconhecimento da minorante do arrependimento posterior.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DENILSON DA SILVA GONÇALVES e WANDERSON JOSE PIEDADE DO NASCIMENTO, inconformados com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Consta dos autos, que no dia 09/03/2017, por volta das 20h, os apelantes estavam em uma motocicleta, quando avistaram a vítima Maria de Nazaré da Silva Oliveira e subtraíram desta um celular. Após, empreenderam fuga, contudo, a vítima acionou policiais militares, os quais conseguiram capturar os denunciados, recuperando o bem subtraído.

Na espécie os recorrentes
DENILSON DA SILVA GONÇALVES e WANDERSON JOSE PIEDADE DO NASCIMENTO,
foram
processados e ao final condenados
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, além do pagamento de 10 dias-multa, como incursos na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, Inciso II, do Código Penal, Inconformados com o edito condenatório, manejaram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Na espécie, cediço observar que a
grave ameaça (violência moral ou vis compulsivas) consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, podendo se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Nesses termos, verificou-se que a vítima MARIA DE NAZARE OLIVEIRA, teria sido abordada pelos dois apelantes que estavam em uma motocicleta, ocasião em que seu amigo teria corrido a deixando sozinha, fatos que foram ratificados pelo policial
Glauber Patrick Moreira
, que declarou:

Que, estava em ronda na noite de 09.03.2017, quando viu os apelantes assaltando a vítima Maria de Nazaré, a qual, após o crime, saiu correndo, assustada e imediatamente iniciaram perseguição aos meliantes, obtendo êxito em alcançá-los na altura do cemitério de São José.

Por sua vez a testemunha Raimundo Hugo de Moraes, policial militar, revelou:

Que, a dupla abordou um casal de vítimas que caminhava em via pública e que toda a ação criminosa foi vista pelos policiais que estavam em ronda naquele local, ocasião em que passaram a perseguir os assaltantes, os quais empreenderam fuga na direção do cemitério São José, alcançando os recorrentes que ainda estavam na posse do celular roubado.

Na oportunidade, foi encontrado com os acusados DENILSON e WANDERSON, um aparelho celular roubado de Maria, conforme Auto de apresentação e apreensão de fls. 17, sendo ambos os recorrentes conduzidos à delegacia, local onde foi restituído o bem roubado, conforme Auto de entrega às fls. 19.

Cediço esclarecer que
p
ara a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo"
(HC 105.066/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 03/11/2008). De fato, notou-se pelas provas orais produzidas que a vítima sofreu intenso abalo pela forma violenta e descomedida da ação delituosa perpetrada pelos recorrentes que fizeram com o que o acompanhante da recorrente empreendesse fuga ao avistar os recorrentes a deixando a própria sorte.

Nesse sentido, observa-se que a p
ara a configuração do crime de roubo seria necessário o emprego de violência ou grave ameaça, restando prescindível a produção de lesão corporal na vítima, mas deve restar caracterizado o intenso temor que leva a permitir que o agente promova a subtração do bem, sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo" (HC 105.066/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 03/11/2008. Portanto, em face dos argumentos delineados, insustentável operar-se a desclassificação, em face da violência empregada restando caracterizado a subtração patrimonial do crime de roubo.

DO ARRENDIMENTO POSTERIOR

Nos termos da jurisprudência do STJ, a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo (AgRg no REsp n. 1262608/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 21/10/2015).

Com efeito, para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, necessário a
ausência de violência ou grave ameaça, reparação do dano e restituição da coisa de forma voluntária
;
até que haja o recebimento da denúncia. No caso presente, além da ação configurar roubo, ou seja, com a presença de violência ou grave ameaça a pessoa, o bem da vítima foi restituído pela polícia, não por livre e espontânea vontade dos apelantes. Portanto, sem amparo no acervo, cogitar-se no reconhecimento da minorante do arrependimento posterior.

Na espécie, em face das razões mencionadas, incontroverso a responsabilidade penal dos recorrentes, devendo, dessa forma, ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado.

Ante o exposto, de rigor acompanhar o parecer ministerial, e conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
DENILSON DA SILVA GONÇALVES e WANDERSON JOSE PIEDADE DO NASCIMENTO, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delituosa contida no artigo 157, §2°, inciso II, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/07/2023